Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-50.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000449-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), ADILSON BATISTA CHAVES - CPF: 021.156.341-28 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. ART. 392, II, DO CPP. PROVIMENTO TJMT/CGJ N. 04/2025. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523
,
DO STF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. ART. 563
,
DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus

impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), nos autos de ação penal em que foi prolatada sentença condenatória por associação para o tráfico de drogas (art. 35
,
da Lei n. 11.343/06), com certificação do trânsito em julgado, postulando-se a desconstituição do trânsito e a reabertura do prazo recursal sob alegação de ausência de intimação pessoal da sentença e de deficiência da defesa técnica, com invocação da Súmula 523
,
do STF.

II. Questão em discussão:
Há
duas
questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do réu, que se encontrava solto à época da prolação da sentença condenatória, configura nulidade apta a desconstituir o trânsito em julgado e a reabrir o prazo recursal; (
ii
) estabelecer se a alegada deficiência da defesa técnica (inércia recursal e atuação reputada insuficiente em atos do processo) autoriza a decretação de nulidade, à luz da Súmula 523
,
do STF, sem prova concreta de prejuízo.

III. Razões de decidir:

1.
A intimação pessoal da sentença condenatória é exigida apenas nas hipóteses legalmente previstas, sendo suficiente, para réu solto, a intimação do defensor constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP.

2.
O Provimento TJMT/CGJ n. 04/2025, ao ajustar o regramento interno, estabelece que, em caso de acusado solto, basta a intimação da defesa técnica para a fluência do prazo recursal, observadas as regras do art. 392
,
do CPP.

3.
A revogação da prisão preventiva antes da prolação da sentença e a inexistência de custódia na data do
decisum
afastam a exigência de intimação pessoal, tornando inexistente a nulidade alegada por esse fundamento.

4.
O reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa pressupõe demonstração concreta e individualizada de prejuízo, em conformidade com o art. 563
,
do CPP e com a diretriz da Súmula 523
,
do STF, não bastando alegações genéricas de atuação “frágil” ou a mera existência de condenação.

5.
A ausência de interposição de apelação, quando regularmente intimada a defesa técnica, não se converte automaticamente em vício processual, pois a nulidade por deficiência defensiva exige indicação objetiva do ato essencial omitido e de sua repercussão efetiva no contraditório e na ampla defesa.

6.
A crítica à estratégia ou à qualidade das manifestações defensivas não se confunde com falta de defesa, e não autoriza, em
habeas corpus
, invalidar o processo sem prova do prejuízo efetivo.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:

“
1. Em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória à defesa técnica é suficiente para a fluência do prazo recursal, nos termos do art. 392, II, do CPP e da normativa interna aplicável. 2. A alegação de deficiência de defesa técnica somente
dá
ense
jo a
nulidade se demonstrado prejuízo concreto, sendo insuficientes afirmações genéricas sobre atuação inadequada ou a mera existência de condenação, conforme Súmula 523
,
do STF e art. 563
,
do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
art. 392, II, do CPP; art. 563
,
do CPP; Súmula 523
,
do STF; art. 35
,
da Lei n. 11.343/06; Provimento TJMT/CGJ n. 04/2025 (alteração do art. 369, §2º, do CNGC).

Jurisprudência relevante citada:

STF - RHC: 243471 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas
corpus
impetrado

em favor de
ADILSON BATISTA CHAVES
, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), nos autos da Ação Penal n. 0001935-32.2018.8.11.0109, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.112 (mil cento e doze) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, conforme decisão constante do Id. 340302386.

A impetração aponta nulidade absoluta, por ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória, o que teria impedido a interposição de apelação. Sustenta, ainda, a omissão da defesa técnica que, embora intimada, não recorreu e atuou de forma deficiente ao longo do processo, inclusive deixando de apresentar razões finais em tempo oportuno.

Ao final, requer a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal, com fundamento na Súmula 523, do STF.

Juntou documentos (Ids. 340302387 a 340302390 e 340302392 a 340302394).

Liminar indeferida por este Relator (Id. 340604891).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
341440851
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifesta-se
pelo não conhecimento e, caso conhecida a impetração, pela denegação da ordem
(Id.
345903883
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
habeas corpus
há de ser submetido a julgamento.

A impetração alega nulidade absoluta em razão da falta de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória, circunstância que, segundo sustenta, inviabilizou a interposição de apelação.

Afirma, ainda, haver falha da defesa técnica, pois, apesar de devidamente intimada, deixou de recorrer e teria co
nduzido a atuação processual de modo insuficiente, inclusive por não apresentar alegações finais no prazo.

Por fim,
pleiteia o afastamento do trânsito em julgado e a devolução do prazo recursal, com amparo na Súmula 523
,
do Supremo Tribunal Federal.

Passo à análise.

I.
DA NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
:

O
habeas corpus
é ação constitucional de índole excepcional, vocacionada ao afastamento de constrangimento ilegal evidente, quando a ilegalidade se revela de modo inequívoco a partir dos elementos trazidos na impetração.

Ao apreciar o pedido liminar, este Relator registrou que:

O Habeas Corpus
trata-se de uma ação constitucional excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante e destinada a proteger o paciente sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória sem a intimação pessoal do paciente, o que teria impedido o exercício do direito de recorrer. Alega que embora a defesa técnica tenha sido intimada, não interpôs apelação, e o paciente, privado do conhecimento formal da condenação, permaneceu inerte por absoluta ausência de ciência da decisão, não podendo manifestar sua vontade de recorrer.

Alega, ainda, nulidade por ausência de defesa, nos termos da Súmula 523, do STF, sustentando que a defesa técnica atuou com manifesta deficiência durante todo o trâmite processual, inclusive não apresentando razões finais em momento oportuno, sendo necessário o envio de ofício ao Tribunal de Ética para regularização da defesa, o que teria acarretado prejuízo irreparável ao paciente.

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade absoluta do processo, a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal, para garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório em sua plenitude.

Quanto
à alegação de ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória,
a

análise detida dos autos revela que a prisão preventiva anteriormente decretada foi revogada em 28/11/2019, conforme se depreende do documento de I
d.

340302389
– p. 224-228
, tendo sido o alvará de soltura devidamente cumprido em 30/11/2019.

Outrossim, a própria sentença condenatória
(Id.
340302390
- p. 318-341)
consignou expressamente que
sua prisão preventiva já fora revogada em audiência de instrução e não há notícia de reiteração delituosa por parte deste
, circunstância que corrobora a conclusão de que o paciente se encontrava em liberdade na data da prolação da sentença penal condenatória.

N
os termos do artigo 1º, do Provimento TJMT/CGJ n. 04/2025-GAB-CGJ, a intimação da defesa técnica é suficiente para a fluência do prazo recursal nos casos em que o réu se encontra solto.

A normativa mencionada alterou o artigo 369, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGC, conferindo-lhe a seguinte redação:

Art. 369. (...).

§2º Deverão ser intimados da sentença condenatória, necessariamente, o Ministério Público e a Defesa Técnica, correndo o prazo processual a partir do último ato, observadas as regras do artigo 392 do Código de Processo Penal.

(...).

II –

Em caso de acusado solto, bastará a intimação de sua Defesa Técnica, seja ela pública, constituída ou dativa.
(grifos meus).

Tal entendimento encontra respaldo no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, que prevê:

Art. 392. A intimação da sentença será feita:

(...).

II -

ao
réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído
, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança. (grifos meus).

Dessa forma, fica demonstrado que a ausência de intimação pessoal do réu não configura nulidade, uma vez que a ciência d
a
advogad
a
regularmente constituíd
a
é suficiente para a contagem do prazo recursal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem caminhado no sentido de reconhecer que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à anulação de condenação pelo crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
,
c
.
c
art. 226, II), cuja pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, foi mantida pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal.

2. Fatos relevantes: (i) requerente que foi representado pela Defensoria Pública do Estado e respondeu à ação penal em liberdade; (
ii
) sentença condenatória publicada e comunicada à Defensoria Pública; (
iii
) recurso de apelação interposto pela defesa técnica; (
iv
) intimação pessoal do requerente infrutífera; (v) Terceira Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação inalterada.

3. Requerimento: (i) nulidade de todos os atos subsequentes à publicação da sentença condenatória, em razão da ausência de intimação pessoal do réu/requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a ausência de intimação pessoal do réu, que respondeu ao processo em liberdade, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a condenação deve ser anulada em razão dessa alegação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A intimação pessoal da sentença condenatória é exigida apenas para réu preso, nos termos do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Para réus soltos, é suficiente a intimação do defensor constituído ou da Defensoria Pública.

6. Não há falar em prejuízo quando a Defensoria Pública, representante do réu, foi devidamente intimada da sentença condenatória e interpôs recurso de apelação em favor dele.

IV. DISPOSITIVO

7. Ação de revisão criminal julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, incisos I e II, art. 565, art. 621, I; CP, art. 217-A,
caput
; art. 226, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 156.273/PB, RHC n. 189.425/SP; TJMT, RESE 1019150-21.2024.8.11.0003. (N.U 1033454-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025) (grifos meus).

À luz do exposto, evidencia-se que a alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente não encontra amparo jurídico no caso concreto. Estan
do ele
em liberdade à época da prolação da sentença
, bastava, nos termos da legislação vigente (CPP, art. 392, II), bem como da normativa interna do TJMT (Provimento CGJ n. 04/2025), a
intimação de sua defesa técnica
regularmente constit
uída — providência que efetivamente se consumou nos autos.

No tocante à alegação de nulidade por ausência de defesa, com fundamento na Súmula 523
,
do Supremo Tribunal Federal, em que o impetrante sustenta a ocorrência de prejuízo processual decorrente da inércia da advogada constituída, Dra. Lúcia de Souza – OAB/MT 20024/O, cumpre tecer as seguintes considerações preliminares.

Embora,
em
uma análise inicial, os fatos narrados na impetração revelem indícios da inatividade da defesa técnica após a intimação da sentença condenatória, não se demonstra, de plano, qual o efetivo prejuízo suportado pelo paciente. Ressalte-se que a mera prolação de sentença condenatória, por si só, não é suficiente para presumir a deficiência técnica da defesa, tampouco autoriza, automaticamente, a decretação de nulidade absoluta.

Assim, não se evidenciando, neste momento processual, elementos concretos que demonstrem lesão manifesta ao exercício da ampla defesa, entendo ser prematuro suspender os efeitos da Guia de Recolhimento Definitiva n. 0001935-32.2018.8.11.0109.03.0003-19, no âmbito da execução penal de n. 2000233-79.2023.8.11.0064.

Dessa forma, a apreciação do pleito liminar deverá aguardar a vinda das informações da autoridade apontada como coatora e, posteriormente, a manifestação do Ministério Público, de modo a permitir que este Tribunal delibere com segurança e plenitude sobre a matéria submetida à sua cognição.

Sendo assim, considerando que a concessão da ordem de
Habeas Corpus
,
in limine litis
, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese vertente,
INDEFIRO
a liminar postulada e determino o cumprimento dos seguintes atos:
(...).
(Id. 340604891).

P
ara o deslinde do mérito deste
habeas corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que
deram
ense
jo a
o indeferimento da medida liminar, não havendo alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, o seu deferimento.

No caso em exame, não se reconhece nulidade por ausência de intimação pessoal do paciente, pois consta que a prisão preventiva foi revogada em
28/11/2019
(Id.
340302389
, p.
224-228
), com
alvará de soltura cumprido em 30/11/2019
, e a própria sentença condenatória registrou expressamente tal circunstância (Id.
340302390
, p.
318-341
), evidenciando que o réu se encontrava
solto
quando da prolação do
decisum
.

Além disso, consta no expediente dos autos de primeiro grau a regular intimação do advogado acerca da sentença, com registro no diário eletrônico em 23/01/2025, e anotação de que o sistema registrou ciência em 27/01/2025
. Vejamos:

Nessas co
ndições, à luz do
artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal
e do
Provimento TJMT/CGJ 04/2025
, a intimação da defesa técnica é suficiente para a fluência do prazo recurs
al, afastando a nulidade alegada.

II.
DA ALEGADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA
:

No que
pertine

à
alegação de
falha da defesa técnica, por não interposição de apelação e por suposta condução processual insuficiente,
está
não conduz
automaticamente
à nulidade.

A argumentação defensiva procura qualificar como prejuízo concreto a soma de três fatores:
(i)
resposta à acusação reputada genérica;
(
ii
)
atrasos na apresentação de alegações finais, com necessidade de nova intimação e outras providências; e
(
iii
)
ausência de interposição de recurso após a sentença, invocando perda da chance recursal e supressão do duplo grau.

No processo penal, a invalidação de atos por deficiência de defesa é medida de exceção e pressupõe demonstração concreta de prejuízo, em harmonia com o artigo 563
,
do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
) e com a diretriz do Supremo Tribunal Federal.

Súmula 523
do STF:
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

A distinção é decisiva:
falta de defesa
não se confunde com
defesa que, a posteriori, é reputada frágil
. A primeira hipótese pressupõe ausência real de assistência técnica, com supressão do contraditório; a segunda envolve discussão sobre qualidade, estratégia e suficiência argumentativa, o que não autoriza presumir nulidade, exigindo-se a indicação do ato concreto e do prejuízo efetivo.

No caso
em tela
, apesar do esforço argumentativo, não se evidencia, com a objetividade exigida pelo sistema de nulidades, qual ato essencial teria deixado de ser praticado de modo irremediável, nem se demonstra, de forma consistente, a repercussão concreta dessas alegadas falhas sobre a plenitude da defesa.

A afirmação de que a
resposta à acusação foi “genérica”
não se presta, isoladamente, a caracterizar nulidade, pois a peça inaugural defensiva pode ser sintética, e a sua eventual concisão não traduz, por si, ausência de defesa. Para que houvesse reconhecimento de invalidação, seria indispensável demonstrar que a defesa deixou de arguir matéria imprescindível naquele momento processual, ou que a omissão ocasionou perda efetiva de oportunidade, com reflexo direto sobre a paridade de armas, o que não se verifica a partir da narrativa apresentada.

De igual modo, quanto aos
atrasos na apresentação das alegações finais
, ainda que se trate de conduta censurável sob o prisma da diligência profissional, a irregularidade, por si, não implica nulidade, notadamente quando o Juízo adotou providências para assegurar a manifestação defensiva e, ao final, houve apresentação de memoriais.

A nulidade não decorre do simples decurso de prazo, mas do prejuízo real dele resultante. Assim, seria necessário comprovar que o atraso implicou supressão de chance defensiva, julgamento sem a oitiva da defesa, ou outro efeito processual irreversível que tenha restringido concretamente o contraditório, o que não foi demonstrado.

O ponto mais sensível da tese
,

a ausência de interposição de apelação
,
também não autoriza, automaticamente, a conclusão de prejuízo concreto.

A Constituição Federal assegura ao acusado o direito ao recurso e ao duplo grau de jurisdição, mas não converte essa garantia em dever jurídico de impugnar a decisão. A interposição de recurso constitui faculdade da defesa técnica e do próprio réu, não imposição obrigatória, de modo que a ausência de insurgência recursal, quando regularmente intimados, insere-se no âmbito da autonomia estratégica da defesa e não se transmuta, automaticamente, em vício processual.

A invocação de “perda da chance recursal” não basta quando desacompanhada da indicação objetiva de quais fundamentos recursais seriam deduzidos, quais vícios específicos seriam submetidos ao reexame e por que tais teses, com plausibilidade jurídica mínima, teriam potencial concreto de alterar o resultado. A mera referência de que o paciente negou a autoria durante a instrução não substitui a demonstração do prejuízo, pois a negativa é elemento corriqueiro e não equivale, por si, a apontamento de erro decisório ou de ilegalidade que reclamasse, necessariamente, a reforma em sede recursal.

Some-se a isso que não se trata de hipótese de falta de defesa: o paciente esteve assistido por
advogada constituída
, por ele escolhida, a qual, ainda que sob críticas, atuou no feito, acompanhando os atos processuais e apresentando manifestações defensivas.

Nessa moldura, a revisão, em
habeas corpus
, da qualidade técnica da atuação profissional não se viabiliza por presunções, sendo imprescindível a demonstração objetiva do prejuízo — ônus que não se satisfaz com juízos genéricos de inadequação, nem com a simples afirmação de que houve condenação. A condenação, por si só, não é parâmetro de prejuízo processual.

Esse entendimento, aliás, está em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO
PREJUÍZO .
ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1.
Não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que a defesa técnica foi prestada por profissional cadastrada nos quadros da OAB
, a qual, embora tenha se utilizado, na apresentação de resposta à acusação, de modelo constante da internet, veiculou argumentos adequados ao caso concreto. 2. Tendo sido livre a escolha de advogado de confiança, surge incongruente, a essa altura, desqualificar a atuação profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. Nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro seguro para se definir o exercício profissional eficiente.
3. A suposta ineficiência e despreparo de profissional não se confundem com a ausência de
defesa .
Essa resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete n
.
523 da Súmula do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

4. A alegação genérica de ter havido condenação não demonstra a ocorrência do prejuízo necessário ao reconhecimento de nulidade.
A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico
pas
de
nullité

sans

grief
, disposto no
art
. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC n 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
j .
04/04/2018, p. 19/04/2018). 5. Agravo regimental a que se nega
provimento .
(STF - RHC: 243471 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024). (grifos meus).

Dessa forma, ausente demonstração concreta e individualizada do prejuízo
,
com indicação clara de atos essenciais omitidos e de sua repercussão efetiva no exercício do contraditório e da ampla defesa
,
não se acolhe a alegação de nulidade por deficiência de defesa, afastando-se, por conseguinte, a pretendida incidência, no caso,
da Súmula
523,
do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em
favor de
Adilson Batista Chaves,
afastando a nulidade suscitada
,
seja pela alegada ausência de intimação pessoal do paciente, seja pela suposta deficiência de defesa técnica
,
e mantendo íntegros o trânsito em julgado e os demais atos processuais praticados na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026